Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707408-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER MENDES RIBEIRO IMPETRANTE: DOMINGOS DANYLO SILVA PASSOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de WAGNER MENDES RIBEIRO, contra ato reputado ilegal praticado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, embora tenha deferido a autorização para trabalho externo, deixou de apreciar o pedido de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, determinando a expedição de mandado de prisão do paciente a fim de iniciar a execução da pena imposta (ID 69309903). Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi condenado a cumprir pena de 1 (um) ano, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 273 do Código Penal. Explica que, no curso da execução, ficou demonstrado que o paciente preenchia todos os requisitos exigidos por este Tribunal para a concessão de monitoração eletrônica, tendo apresentado toda a documentação hábil para iniciar o cumprimento da pena no regime fixado, bem como uma proposta de emprego em seu favor. Salienta que o Juízo das Execuções deferiu o trabalho externo, deixando de avaliar a possibilidade de monitoração eletrônica e, sem a devida intimação do reeducando, expediu mandado de prisão, o qual foi cumprido em 25/02/2025. Alega que a prisão se mostra incompatível com o regime de cumprimento de pena estabelecido. Acrescenta que o Ministério Público se manifestou pelo relaxamento da prisão do paciente. Sustenta haver violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena. Aduz estar evidente o constrangimento ilegal. Destaca, ainda, que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, e que o paciente tem residência fixa no Distrito Federal e atividade lícita regularmente comprovada. Discorre acerca dos requisitos da medida liminar, os quais, segundo afirma, estão presentes no caso. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a fim de determinar a imediata liberação do paciente, mediante monitoração eletrônica. Ao final, a concessão da ordem em definitivo para o deferimento de prisão domiciliar ao paciente, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, e que este possa cumprir a pena em estabelecimento penal compatível com o regime fixado. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Nesta análise perfunctória, não se constata a presença do periculum in mora, necessário ao deferimento liminar da ordem, senão, vejamos. Compulsando os autos da execução penal – processo SEEU n. 0411710-32.2023.8.07.0015, verifica-se que a Defesa, em petição protocolada no dia 05/11/2024 (mov. 189.1), apresentou proposta particular de emprego em favor do paciente, oportunidade em que pleiteou a concessão de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, até que fosse analisada a referida proposta pelo Juízo das Execuções. Constatada a idoneidade da proposta de trabalho externo pela equipe técnica (mov. 198.1), o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao deferimento da autorização para o trabalho particular proposto ao sentenciado (mov. 204.1). Em 21/02/2025, a autoridade impetrada proferiu decisão assim vazada (mov. 207.1): (...) A concessão do benefício, neste momento inicial, constitui instrumento para que se observe o comportamento e se avalie a disciplina, a autodeterminação e o senso de responsabilidade, antes de uma possível transferência para um regime de pena mais avançado e menos gravoso. Pelos documentos acostados aos autos, vejo que o local, os dias e os horários das atividades poderão ser regularmente fiscalizados, tanto pelo Estado quanto pelo empregador, que firmou termo de compromisso nesse sentido. Portanto, presentes os requisitos legais, DEFIRO A AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO, nos moldes formulados, condicionando a eficácia da medida ao recolhimento do sentenciado, em até 72 horas, contadas a partir da intimação da Defesa acerca desta decisão. O recolhimento do sentenciado poderá ocorrer por meio de apresentação espontânea na DCPI, no Complexo da Polícia Civil – DPE, ou pelo imediato cumprimento do mandado de prisão. Expeça-se, com urgência, mandado de prisão, a fim de que se possa iniciar a execução da pena imposta, caso a providência cartorária ainda não tenha sido realizada. Caso transcorra o prazo de 72 horas sem que tenha havido o recolhimento do sentenciado, ficará sem efeito a concessão do benefício. O termo de compromisso encontra-se no mov. 198. Uma vez efetuada a prisão, o sentenciado deverá ser alocado, com brevidade, em unidade prisional compatível com o trabalho externo, afastando-se a necessidade de quarentena inicial. Comunique-se à DCPI e ao CPP. Visando dar celeridade à realização da diligência, faculto à Defesa a apresentação direta desta decisão à DCPI. Intimem, devendo a Defesa providenciar a apresentação do sentenciado. (grifos no original) O mandado de prisão foi expedido no dia 24/02/2025 (mov. 216.1). A Defesa opôs embargos de declaração (mov. 218.1) em face da decisão supratranscrita, sob o argumento de ter incorrido em omissão, em vista da não apreciação do pleito de monitoramento eletrônico. Na oportunidade, pugnou pelo recolhimento do mandado de prisão. Antes da apreciação dos aclaratórios, o mandado prisional foi cumprido em Goiânia/GO, em 25/02/2025 (mov. 223.1). A Defesa aviou, ainda, pedido de relaxamento de prisão (mov. 229.1). O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se, em 27/02/2025, favoravelmente ao pedido de prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, requerendo, ainda, o relaxamento da prisão do sentenciado, senão, veja-se o inteiro teor da manifestação (mov. 249.1) Ciente do processado. A defesa, no mov. 218, opôs embargos de declaração em face da decisão de mov. 207.1, sob a fundamentação de omissão na referida decisão. Alega que não houve apreciação quanto ao pedido de prisão domiciliar mediante monitoramento. O art. 619, do CPP, disciplina que os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se presta para o reexame e, muito menos, para fazer correção nos fundamentos das decisões judiciais. Extrai-se da decisão impugnada, que razão assiste à defesa, haja vista que houve pedido expresso de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (mov. 189.1) que não foi apreciada na r. decisão. Vê-se dos autos que o sentenciado cumpre pena de 1 (um) ano pela prática de crime sem violência ou grave ameaça. Assim, faz jus à monitoração eletrônica. Assim, o Ministério Público oficia pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja apreciada e concedida a monitoração eletrônica, salvo cautelares ou faltas impeditivas. Requer, por oportuno, seja relaxada a prisão do sentenciado para que ele possa se apresentar espontaneamente ao Juízo da VEP/DF, a fim de tomar ciência das condições da monitoração eletrônica. (grifo nosso) Consta do andamento processual, ainda, que os autos foram conclusos, na presente data (28/02/2025), ao magistrado para prolação de decisão acerca dos embargos declaratórios e pedido de relaxamento da prisão do paciente. Ante o quadro descrito, considerando que a autoridade impetrada está prestes a proferir a decisão a respeito dos pleitos formulados pela Defesa e reiterados no bojo deste writ, tem-se que o periculum in mora, neste momento processual, não está caracterizado. Resta ao impetrante, pois, aguardar a decisão do magistrado. Nesse norte, e a fim de se evitar indevida supressão de instância, o pleito liminar de liberação do paciente mediante o uso de tornozeleira eletrônica deve ser indeferido por ora. Impede acrescentar, outrossim, que inexiste qualquer ilegalidade decorrente da expedição e cumprimento do mandado de prisão sem a prévia intimação do paciente. Com efeito, inexiste, no caso, afronta ao artigo 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, que prevê, verbis: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. Ressalte-se que o referido artigo é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante no 56[1], nos locais em que inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando, então, se faz necessário o resgate da pena em meio menos gravoso, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Cumpre realçar que a prévia intimação para comparecimento à audiência admonitória, nas localidades sem estabelecimento prisional adequado, ocorre com a finalidade de passar as condições para o cumprimento da pena, o qual se dá por meio do que se convencionou chamar de “regime semiaberto harmonizado”, que não passa de uma prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. Logo, considerando que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, não se mostra necessária a intimação prévia do paciente para o início do cumprimento da pena no regime semiaberto. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PRISÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REGIME MAIS GRAVOSO QUE O IMPOSTO NA CONDENAÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ 474/2022. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL QUE AUTORIZE O EXAME DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O habeas corpus está sendo utilizado como sucedâneo de recurso, prática que vem sendo reiteradamente censurada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexiste coação ilegal que autorize o exame da ordem de ofício, haja vista que a prisão do paciente decorre do trânsito em julgado da condenação pelo crime previsto no art. 1o, inciso II, c/c o art. 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, c/c o art. 71, caput, 25 (vinte e cinco vezes), do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto. 3. A expedição do mandado de prisão, sem prévia intimação do sentenciado, não afronta a Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, pois o Distrito Federal conta com estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto. 4. Incorre a defesa em supressão de instância ao direcionar a irresignação diretamente a esta Corte, sem apresenta-la, antes, ao Juízo da Execução. 5. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1779546, 07438708220238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Habeas Corpus. Vara de Execuções Penais do DF. Condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. Pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão. Regime inicial semiaberto. Indeferimento do pedido de suspensão do cumprimento do mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Intimação prévia do apenado. Inaplicável no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal. Existência de estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto - Centro de Internamento e Reeducação e o Centro de Progressão Penitenciária. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (Acórdão 1680931, 07054050420238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Habeas Corpus. Vara de Execuções Penais do DF. Condenação definitiva. Crimes tributários. Pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão. Regime inicial semiaberto. Indeferimento do pedido de suspensão do cumprimento do mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Intimação prévia do apenado. Inaplicável no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal. Existência de estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto - Centro de Internamento e Reeducação e o Centro de Progressão Penitenciária. Consulta de vaga em estabelecimento prisional de outro Estado não possui efeito suspensivo. Cumprimento de pena em local diverso da condenação. Transferência de unidade prisional. Comarca de residência de familiares. Não se trata de direito subjetivo do sentenciado. Conveniência e oportunidade do Juízo das Execuções Penais. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (Acórdão 1663802, 07400525920228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, quanto ao ponto, não resta evidenciado constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder a amparar a concessão da ordem. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se, com urgência, ao Juízo de Origem, requisitando-lhe informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. [1] Súmula Vinculante n. 56: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora